Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da nulidade da intimação, suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões (ID 53402065). Publique-se. Intime-se.